Tribunal: TJBA
Processo: 8034428-51.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034428-51.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL e outros Advogado(s): RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE LEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA REPRESENTAR DIREITO DOS SÓCIOS DA EMPRESA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 660/STF, o qual concluiu pela ausência de repercussão geral na análise de alegação de afronta ao inciso LV, do art. 5º, da CF. II - A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 660/STF, ao concluir pela ausência de repercussão geral na análise dos princípios constitucionais constantes do mencionado dispositivo III - A decisão agravada está em consonância com o Tema 660/STF, que considera que o julgamento da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, circunstância que implica a ausência de repercussão geral. IV - Agravo Interno conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034428-51.2023.8.05.0000, em que figuram, como agravante, a COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL, e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.